Tribunal: TJPA
Processo: 0800075-11.2021.8.14.0032
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5556 - Grave
Data de julgamento: 2025-07-21

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0800075-11.2021.8.14.0032

APELANTE: JULIO CESAR PEREIRA DA COSTA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

Ementa
: DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. EMBRIAGUEZ AO VOLANTE. LESÕES CORPORAIS GRAVES. OMISSÃO DE SOCORRO. RESPONSABILIDADE PENAL MANTIDA. REDIMENSIONAMENTO DA PENA. PARCIAL PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o réu à pena de 3 anos e 6 meses de reclusão, mais 28 dias-multa, com substituição por duas penas restritivas de direitos e suspensão da habilitação para conduzir veículo automotor, pela prática do crime de lesão corporal culposa na direção de veículo automotor com agravantes (art. 303, §§ 1º e 2º, do CTB), em concurso formal (art. 70, do CP).

2. O réu conduzia automóvel sob influência de álcool, colidiu com motocicleta ocupada por duas vítimas, causando-lhes lesões graves e permanentes, e evadiu-se do local sem prestar socorro.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A questão em discussão consiste em saber se: (i) há prova suficiente da responsabilidade penal do réu, afastando a tese absolutória de culpa exclusiva da vítima e imprevisibilidade do resultado; (ii) é cabível o redimensionamento da pena com reconhecimento da atenuante da confissão espontânea; (iii) é devida a exclusão da pena de multa por ausência de previsão legal no tipo penal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. Conjunto probatório robusto, composto por testemunhos das vítimas, familiares e policiais, confirma que o réu conduzia sob efeito de álcool, com comportamento anormal na via e falha no sistema de iluminação do veículo.

5. Ausência de perícia nos veículos ou de exame de alcoolemia não inviabiliza a condenação, diante da suficiência da prova oral e demais elementos constantes nos autos.

6. A inexistência de habilitação da condutora da motocicleta e as condições precárias da estrada não descaracterizam a responsabilidade penal do réu, que tinha o dever de cautela redobrado.

7. Reconhecimento da atenuante da confissão espontânea, ainda que parcial, enseja redução da pena.

8. Pena de multa excluída por ausência de cominação específica no tipo penal do art. 303, §§1º e 2º, do CTB.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Apelação criminal conhecida e parcialmente provida, para redimensionar a pena para 2 anos e 11 meses de reclusão, em regime inicial aberto, substituída por duas penas restritivas de direitos, e exclusão da pena de multa.

Tese de julgamento:
“1. A embriaguez ao volante pode ser comprovada por testemunhos e sinais externos constatados por agentes públicos, ainda que ausente exame técnico. 2. A confissão parcial é apta a ensejar o reconhecimento da atenuante prevista no art. 65, III, "d", do Código Penal. 3. Não se aplica pena de multa quando ausente previsão legal no tipo penal incriminador.”

Dispositivos relevantes citados: CTB, art. 303, §§ 1º e 2º; CP, arts. 59, 65, III, "d", 66, 70 e 44; CPP, art. 167.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no AREsp 1.334.585/PB, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, DJe 26/03/2019.

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos, em
conhecer do recurso e lhe dar parcial
provimento,
nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sessão do Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, realizada no período dos dias 21 a 28 do mês de julho do ano de 2025.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Rosi Maria Gomes de Farias.

Belém/PA, 21 de julho de 2025.

Desembargadora
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

JÚLIO CÉSAR PEREIRA DA COSTA
interpôs recurso de apelação, irresignado com a sentença prolatada pelo Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Monte Alegre/PA (ID 25745474), que o condenou como incurso no tipo penal inserto no art. 303, §§ 1º e 2º, do Código de Trânsito Brasileiro, c/c art. 70, do Código Penal, à reprimenda de 03 (três) anos e 06 (seis) meses de reclusão, e 28 (vinte e oito) dias-multa, no valor unitário mínimo do art. 49, §1º, do CPB, com substituição da pena privativa de liberdade por 02 (duas) penas restritivas de direito, a serem determinadas pelo Juízo da Execução; bem como, à suspensão da habilitação para dirigir veículo automotor pelo tempo da condenação.

Narra a
prefacial acusatória
(ID 25745442) que no dia 17/01/2021, por volta das 20h, o denunciado, sob efeito de álcool, conduzia um veículo Chevrolet Corsa na estrada de acesso à Comunidade Terra Preta, ocasião em que colidiu com motocicleta ocupada por DÉBORA BASTOS DE SOUSA e SABRINA DOS SANTOS LOPES, causando-lhes lesões corporais graves e deformidades permanentes. Após o acidente, evadiu-se do local sem prestar socorro. Testemunhas e laudos periciais confirmaram o estado de embriaguez do acusado e a gravidade das lesões sofridas pelas vítimas.

Em
razões recursais
(ID 25745483), clama a defesa pela absolvição do réu com fundamento na
inexistência de prova suficiente de culpa penal
, alegando
culpa exclusiva da vítima
,
ausência de previsibilidade do resultado
e
deficiência probatória
, especialmente diante da inexistência de perícias técnicas nos veículos, no local dos fatos e no próprio acusado quanto à alcoolemia. Argumenta-se, ainda, que a condutora da motocicleta não era habilitada, o veículo estaria sem iluminação, e a estrada apresentava condições precárias de trafegabilidade, o que caracterizaria circunstância excludente de tipicidade.

Subsidiariamente, requer a
reforma da dosimetria da pena
, com redução da pena-base na primeira fase, reconhecimento da
atenuante da confissão espontânea
(art. 65, III, "d", do CP) e consideração das condições da via como
atenuante genérica
(art. 66 do CP). Pleiteia-se, por fim, a fixação do aumento pelo concurso formal no patamar mínimo de 1/6.

Requer o conhecimento e provimento do recurso, com
manifestação expressa
sobre todos os pontos suscitados, para fins de prequestionamento.

Em
contrarrazões
(ID 25745486), o Ministério Público de 1º Grau manifesta-se pelo conhecimento e improvimento do apelo manejado.

Nesta Superior Instância, o
Custos Iuris,
representado pela
Procuradora de Justiça Maria Célia Filocreão Gonçalves,
opina pelo
conhecimento
e
improvimento
do esmero defensivo, a fim de ser mantida hígida a sentença vergastada.

É o relatório. À douta revisão, com intenção de inclusão em pauta de julgamento do Plenário Virtual.

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade,
conheço do recurso
.

1. Pleito absolutório. Fragilidade de provas.
In dubio pro reo
:

Clama a defesa pela absolvição do réu com fundamento na
inexistência de prova suficiente de culpa penal
, alegando
culpa exclusiva da vítima
,
ausência de previsibilidade do resultado
e
deficiência probatória
, especialmente diante da inexistência de perícias técnicas nos veículos, no local dos fatos e no próprio acusado quanto à alcoolemia. Argumenta-se, ainda, que a condutora da motocicleta não era habilitada, o veículo estaria sem iluminação, e a estrada apresentava condições precárias de trafegabilidade, o que caracterizaria circunstância excludente de tipicidade.

Não obstante, devem ser rejeitadas as teses absolutórias fundadas na suposta culpa exclusiva da vítima, imprevisibilidade do resultado e ausência de provas técnicas aptas a embasar o juízo de condenação. As alegações defensivas não se sustentam ante o robusto conjunto probatório judicializado, o qual, sob a égide do contraditório, revela com nitidez a conduta culposa do réu.

A
materialidade delitiva
encontra-se sobejamente demonstrada por intermédio dos Autos de Exame de Lesões Corporais das vítimas Sabrina dos Santos Lopes (ID 25745436, pág. 9), e Débora Bastos de Souza (ID 2575436, pág. 12), os quais atestam, respectivamente, “escoriações em tórax, joelho e escoriações e cortes e membro inferior esquerdo”; e, “fratura em metatarso e tíbia esquerda”.

A
autoria
, por sua vez, é firmemente amparada em elementos testemunhais colhidos sob crivo contraditório, notadamente os relatos das próprias vítimas, cujas narrativas convergem no sentido de que o réu conduzia seu veículo sob influência de álcool, com visível alteração psicomotora, e com sistema de iluminação precário, sendo-lhe atribuída a manobra que resultou na colisão.

Ambas as ofendias confirmam que estavam na motocicleta no momento da colisão e que o réu conduzia seu veículo em zigue-zague, sob visível embriaguez e com apenas um farol funcionando. Afirmam que a batida foi frontal, que o réu não prestou socorro e que evadiu-se do local. Relataram graves consequências físicas: SABRINA sofreu lesões que a impediram de andar por meses, com sequelas permanentes; DÉBORA sofreu fraturas na perna e no pé, necessitando cirurgia e enfrentando dores e limitações até o momento da audiência.

Ademais, familiares das vítimas, Alcenio Oliveira Lopes, pai de Sabrina, e Júlio Cesar da Silva de Sousa, pai de Débora, ambos corroboram os relatos das filhas, especialmente quanto à evasão do réu e à ausência de socorro. Alcenio afirma ter interceptado o carro do réu após o acidente e relata que este apresentava forte hálito etílico, desequilíbrio e comportamento negacionista, ao afirmar que teria batido em um morcego. Julio confirma que sua filha foi socorrida por terceiros e que o acusado havia fugido do local.

Outrossim, os policiais militares, Antônio Jorge Alves de Vasconcelos e Francisco Almeida da Silva, também declararam que foram acionados para apreender o réu, que já havia sido contido pelo pai de uma das vítimas. Afirmaram que o apelante apresentava sinais evidentes de embriaguez: hálito etílico, voz pastosa, desequilíbrio, vestes desalinhadas, além de ter adormecido dentro da viatura durante o trajeto à delegacia.

O recorrente JULIO CESAR PEREIRA DA COSTA, por seu turno, confessou ter ingerido bebida alcoólica, mas negou estar embriagado. Afirmou que não viu a motocicleta, pois o farol estaria apagado, e que acreditava ter colidido com um animal. Negou ter percebido a queda das vítimas na via.

Com efeito, da prova amealhada, exsurge que o réu JULIO CESAR PEREIRA DA COSTA, conduzia seu veículo sob visível influência de álcool, apresentando sinais de alteração psicomotora, como condução em
zig-zag
, desequilíbrio e voz pastosa, além de se encontrar com o farol do veículo queimado, fator que comprometeu sua visibilidade na via. Ambas as vítimas foram uníssonas ao afirmar que o réu não apenas provocou a colisão ao jogar o carro em sua direção, mas também se evadiu do local sem prestar qualquer assistência.

Tais elementos, articulados com os depoimentos dos policiais que relataram os mesmos sinais de embriaguez, e com a confissão parcial do acusado quanto ao consumo de álcool, consolidam um conjunto probatório coerente e robusto, plenamente suficiente para embasar a atribuição de autoria delitiva ao réu.

A ausência de exame de alcoolemia ou de perícia nos veículos não infirma a condenação. A jurisprudência nacional é pacífica quanto ao entendimento de que a prova testemunhal, especialmente quando emanada de agentes estatais e corroborada por outros elementos de convicção, é idônea para atestar o estado de embriaguez (CPP, art. 167).

Nessa senda de raciocínio:

“PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EMBRIAGUEZ AO VOLANTE. HOMICÍDIO CULPOSO. VÍTIMAS FATAIS. CONSTATAÇÃO DA EMBRIAGUEZ. CONJUNTO DE SINAIS. LEI N.12.760/2012.. RESOLUÇÃO N. 432, DO CONTRAN. ATO NORMATIVO SECUNDÁRIO. APRECIAÇÃO INADMISSÍVEL EM SEDE DE APELO NOBRE. PRECEDENTE. LAUDO TÉCNICO REALIZADO PELA DEFESA. NÃO ATENDIMENTO DOS REQUISITOS EXIGIDOS PELO ART. 159, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL - CPP. SUPOSTA VIOLAÇÃO AO ART. 37,DO CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO - CTB. NECESSIDADE DE REEXAME DE FATOS E PROVAS. ÓBICE DA SÚMULA N. 7 DO SUPERIOR TRIBUNAL

DE JUSTIÇA - STJ. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A presença de odor etílico no condutor do veículo, os depoimentos identificadores de sinais de embriaguez e o Termo de constatação de sinais de alteração de capacidade psicomotora, formaram um conjunto de sinais suficiente a embasar a conclusão da embriaguez do agravante.

2. Novel redação do art. 306, do CTB,, introduzida pela Lei n. 12.760/2012, "ampliou os meios de prova, pois permite, agora, que, na ausência de exames de alcoolemia - sangue ou bafômetro -, outros elementos possam ser utilizados para atestar a embriaguez e a alteração da capacidade psicomotora do motorista, como vídeos, testemunhas ou quaisquer meios de prova em direito admitidos, respeitada a contraprova" (AgInt no REsp 1675592/RO, Sexta Turma, Rel. Ministro Rogerio Schietti Cruz, DJe 06/11/2017). No mesmo sentido: AgRg no AREsp 1331345, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, DJe 24/10/2018).

(...)

6. Agravo regimental desprovido.

(STJ, AgRg no AREsp n. 1.334.585/PB, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 19/3/2019, DJe de 26/3/2019.)”
(GRIFEI)

No caso, os policiais que realizaram a prisão do réu descreveram sinais inequívocos de embriaguez, os quais se coadunam com a confissão parcial do acusado e com os depoimentos das vítimas e de seus familiares.

No que pertine à alegada ausência de habilitação da condutora da motocicleta e ao suposto apagamento do farol do referido veículo, importa sublinhar que tais circunstâncias não elidem a responsabilidade penal do recorrente.

Dessarte, a inabilitação da vítima não induz, por si só, à culpa concorrente ou exclusiva, exigindo-se a demonstração concreta de que tal condição contribuiu decisivamente para o evento danoso, o que não se verificou
in casu
.

Embora a vítima SABRINA DOS SANTOS LOPES tenha admitido não possuir habilitação para conduzir motocicleta,
não há nos autos qualquer prova ou indício de que a inexperiência da condutora tenha causado ou contribuído para o acidente
. Ao contrário, os elementos probatórios convergem no sentido de que foi o réu quem colidiu frontalmente com a motocicleta, trafegando sob efeito de álcool, com visível descontrole direcional e iluminação deficiente.

As testemunhas relataram que o réu dirigia em zigue-zague, com sinais claros de embriaguez e com um dos faróis queimado, o que comprometeu sua capacidade de evitar a colisão. A conduta ilícita e imprudente do réu é, portanto,
causa direta e imediata do resultado danoso
, sendo irrelevante, para fins de responsabilidade penal, a condição administrativa da vítima como não habilitada.

Outrossim, nenhuma testemunha, tampouco o próprio réu, indicou que a forma de condução da motocicleta tenha sido temerária, irregular ou imprevisível. As vítimas trafegavam normalmente pela via, sendo surpreendidas pela conduta anormal do réu, o que reforça a inexistência de culpa concorrente ou exclusiva por parte da vítima.

Ademais, mesmo em estradas precárias e sem iluminação pública, como é de praxe em localidades interiores, incumbe ao condutor redobrar sua cautela, sobretudo quando se encontra alcoolizado e com equipamento veicular defeituoso. A previsibilidade do resultado, nesse cenário, é não apenas presumível, mas exigível de qualquer condutor diligente.

Assim, constatada a violação do dever objetivo de cuidado — consubstanciada na embriaguez ao volante, na condução em zig-zag, na falha do sistema de iluminação e na omissão de socorro — resta integralmente caracterizada a conduta descrita no art. 303, §§1º e 2º, do Código de Trânsito Brasileiro, com a incidência do concurso formal (CP, art. 70), conforme corretamente reconhecido na sentença de origem.

A pretensão absolutória, pois, deve ser indeferida, diante da suficiência, coerência e confiabilidade das provas judiciais que compõem os autos.

2. Da dosimetria da pena:

Subsidiariamente, requer a
reforma da dosimetria da pena
, com redução da pena-base na primeira fase, reconhecimento da
atenuante da confissão espontânea
(art. 65, III, "d", do CP) e consideração das condições da via como
atenuante genérica
(art. 66 do CP). Pleiteia-se, por fim, a fixação do aumento pelo concurso formal no patamar mínimo de 1/6.

Ao proceder o cálculo penalógico, fundamenta o Juízo monocrático:

“Em atenção às circunstâncias judiciais elencadas no artigo 59 do Código Penal, verifico que
a culpabilidade do réu excedeu à normal do tipo já que após a colisão se evadiu, mesmo se deparando com duas vítimas mulheres em local ermo e a noite, o que valoro negativamente.

Trata-se de réu primário e de bons antecedentes. Por essa razão, fixo a pena base em
3 (três) anos de reclusão e 24 (vinte) dias multa,
à razão unitária mínima, nos termos do artigo 49, § 1º, do Código Penal.

Ausentes circunstâncias modificadoras, na segunda fase da dosimetria da pena, mantenho a pena 3 (três) anos de reclusão e 24 (vinte e quatro) dias multa .

Presente a causa de aumento de pena em razão do concurso formal de crimes, pelo que aumento a pena em 1/6, tornando-a definitiva em 3 (três) anos e 6 (seis) meses de reclusão e 28 (vinte e oito) dias multa .

Determino, ainda, a suspensão da habilitação para dirigir veículo automotor pelo tempo da condenação.

(...)

Nesse diapasão, CONVERTO A PENA RESTRITIVA DE LIBERDADE EM DUAS RESTRITIVAS DE DIREITOS, nos termos do artigo 44, §2º, in fine, do CP, deixando para fixar as medidas a serem impostas em audiência admonitória a ser designada posteriormente por este juízo em sede de execução.”
(grifei)

No tocante à dosimetria da pena, entendo que a sentença deve ser mantida em seus parâmetros essenciais, no entanto, com adequação na segunda fase, em razão do reconhecimento da atenuante da confissão espontânea, bem como no que tange à pena de multa.

Na
primeira fase
, a pena-base foi fixada em
03 (três) anos de reclusão
e 24 (vinte e quatro) dias-multa
, em razão da valoração negativa da
culpabilidade do agente
, que excedeu os limites ordinários do tipo. Com efeito, o réu, após a colisão que resultou em lesões graves e sequelas permanentes às vítimas,
evadiu-se do local durante a noite, em estrada erma e sem prestar socorro
, deixando as vítimas desamparadas e expostas a riscos adicionais. Tal circunstância denota não apenas a violação do dever objetivo de cuidado, mas
revela uma maior reprovabilidade da conduta sob o ponto de vista ético-jurídico
, o que justifica a majoração da pena-base. Não se trata de mero resultado lesivo, mas de conduta subsequente que agrava a censurabilidade do agir.

Rejeita-se, portanto, a pretensão defensiva de redução da pena-base com fundamento nas más condições da estrada. Ao contrário do que sustenta a defesa, tais fatores agravam, e não mitigam, o dever de cautela do condutor. O fato de se tratar de via mal iluminada, sem asfalto e sem sinalização, impunha ao réu um
maior grau de diligência
, que foi completamente negligenciado, sobretudo por ter conduzido o veículo sob influência de álcool e com farol defeituoso.

Na
segunda fase
, acolhe-se parcialmente o pleito da defesa para
reconhecer a atenuante da confissão espontânea
, nos termos do art. 65, III, "d", do Código Penal.

É que, embora o réu tenha negado a intenção de causar o acidente, confessou ter ingerido bebida alcoólica antes de dirigir, bem como reconheceu a colisão com a motocicleta, ainda que de modo mitigado.

A jurisprudência pátria admite a aplicação da atenuante da confissão parcial, desde que compatível com os demais elementos de prova, o que se verifica no caso concreto, razão pela qual, ao
REDIMENSIONAR A PENA
, a atenuo na fração de 1/6 (um sexto), e a determino de forma intermediária em
02 (dois) anos e 06 (seis) meses de reclusão.

Na
terceira fase
, é correta a aplicação da causa de aumento do concurso formal (art. 70 do Código Penal), pois o réu, com uma só conduta, deu causa a lesões em duas vítimas distintas. O aumento no patamar de
1/6 (um sexto),
revela-se proporcional e adequado, pois firmado na fração mais benéfica, resultando na pena definitiva de
02 (DOIS) ANOS E 11 (ONZE) MESES DE RECLUSÃO
.

Excluo a pena de multa da condenação, tanto na forma simples quanto na forma qualificada do art. 303 do CTB, não há previsão legal de pena de multa, sendo indevida e ilegal a sua fixação.

Diante do
quantum
da pena, da primariedade do réu e da ausência de circunstâncias impeditivas,
fixa-se o regime inicial de cumprimento da pena no ABERTO
, nos termos do art. 33, §2º, alínea “c”, do Código Penal. Mantém-se, por fim, a
substituição da pena privativa de liberdade por duas penas restritivas de direitos
, conforme já determinado na sentença, com a fixação das condições oportunamente pela vara de execução penal, adequadas à nova pena corpórea.

Mantenho, ademais, a suspensão para condução de veículo automotor pelo mesmo tempo da pena privativa de liberdade.

Pelo exposto,
conheço do recurso e lhe dou parcial provimento
, para redimensionar a pena aplicada, após reconhecimento da atenuante da confissão espontânea e exclusão da pena de multa, passado a condenar o réu à reprimenda de
02 (DOIS) ANOS E 11 (ONZE) MESES DE RECLUSÃO
, a ser cumprida em regime inicial aberto, substituída por duas penas restritivas de direitos
, com a fixação das condições oportunamente pela vara de execução penal; e suspensão para condução de veículo automotor pelo mesmo tempo da pena privativa de liberdade.

É o voto.

Belém/PA, 21 de julho de 2025.

Desembargadora

VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 28/07/2025